Tribunal: TJSP
Processo: 2105884-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – ALEGADA CONDIÇÃO DE GENITORA DE FILHOS MENORES QUE, POR SI, NÃO RESULTARIA EM AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.